Tribunal: TJSP
Processo: 1004487-66.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – SENTENÇA REJEITOU AS CONTAS prestadas pelos Requeridos e constituiu o título executivo judicial em favor do Autor no valor de R$ 141.824,40 – Inconteste que celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios (contraprestação estipulada na quantia correspondente a 25% do valor da condenação na reclamação trabalhista) – Quantia devida pela empresa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – SENTENÇA REJEITOU AS CONTAS prestadas pelos Requeridos e constituiu o título executivo judicial em favor do Autor no valor de R$ 141.824,40 – Inconteste que celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios (contraprestação estipulada na quantia correspondente a 25% do valor da condenação na reclamação trabalhista) – Quantia devida pela empresa empregadora a título de contribuição previdenciária não integra o valor da condenação – Honorários advocatícios sucumbenciais na reclamação trabalhista são de titularidade do Autor – Caracterizada a sucumbência recíproca – Redistribuição das verbas da sucumbência – RECURSO DO REQUERIDO OSWALDO PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar cada parte (Autor e Requeridos) ao pagamento de 50% das custas (inclusive as iniciais) e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor da condenação , com igual rateio

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004487-66.2015.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
OSWALDO ANTÔNIO SERRANO JUNIOR, é apelado EDIMAR ANTÔNIO
JOVENASSO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apregoado o processo, o ilustre advogado
não se encontrava no Lobby. Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Catanduva – 1a Vara Cível
MM. Juiz da causa: José Roberto Lopes Fernandes
Apelante: Oswaldo Antônio Serrano Junior
Apelado: Edimar Antônio Jovenasso
PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE
SENTENÇA REJEITOU AS CONTAS prestadas
pelos Requeridos e constituiu o título executivo
judicial em favor do Autor no valor de R$ 141.824,40
Inconteste que celebrado contrato de prestação de
serviços advocatícios (contraprestação estipulada na
quantia correspondente a 25% do valor da condenação
na reclamação trabalhista)
Quantia devida pela
empresa empregadora a título de contribuição
previdenciária não integra o valor da condenação
Honorários advocatícios sucumbenciais na reclamação
trabalhista são de titularidade do Autor Caracterizada
a sucumbência recíproca Redistribuição das verbas
da sucumbência RECURSO DO REQUERIDO
OSWALDO PARCIALMENTE PROVIDO, para
condenar cada parte (Autor e Requeridos) ao
pagamento de 50% das custas (inclusive as iniciais) e
despesas processuais e dos honorários advocatícios do
patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor da
condenação , com igual rateio
Voto no 24870
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido Oswaldo
contra a sentença de fls.883/889, prolatada pelo I. Magistrado José Roberto Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fernandes (em 23 de maio de 2019), que rejeitou as contas prestadas pelo
Requeridos e constituiu o título executivo judicial em favor do Autor, no valor de
R$ 141.824,40, com correção monetária desde 24 de agosto de 2012 e juros
moratórios desde a citação, e julgou improcedente o pedido de condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, arcando cada parte com as custas e
despesas processuais que desembolsou e com os honorários advocatícios do patrono
da parte contrária, fixados em 10% do valor da condenação para o patrono do Autor
e em 10% do valor do pedido de indenização por danos morais (R$ 7.880,00
fls.31) para o patrono dos Requeridos.
O Requerido Oswaldo opôs embargos de declaração
(fls.891/901), que foram rejeitados (fls.902/903). Em seguida, apelou.
Alega a ausência de interesse processual (prestadas as contas
em data anterior à citação), que incabível a discussão acerca da validade das
cláusulas contratuais em ação de exigir contas, que a contribuição previdenciária
devida pela empregadora integra a condenação ao pagamento das verbas
trabalhistas, que cabível a dedução dos honorários advocatícios contratuais sobre
aquela quantia, que nas ações trabalhistas os honorários advocatícios sucumbenciais
são de titularidade do patrono (e não do Reclamante), que há previsão contratual
quanto ao reembolso dos valores dispendidos com o deslocamento dos patronos (R$
0,75 por quilômetro rodado), que a diferença de cálculo sobre as despesas de
deslocamento refere-se à incidência de correção monetária, que corretas as contas,
que inexiste saldo em favor do Autor, que caracterizada a má-fé, que cabível a
condenação do Autor ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente (nos
termos do artigo 940 do Código Civil), e que a condenação do Autor ao pagamento
dos honorários advocatícios deve recair sobre a diferença entre o valor pleiteado e o
valor da condenação. Pede o provimento do recurso, para julgar extinta a ação, ou
para afastar a sentença quanto à alteração das cláusulas contratuais, ou ainda, para
julgar boas as constas prestadas e declarar a inexistência de crédito em favor do
Autor, e para a majoração da condenação do Autor ao pagamento das verbas de
sucumbência (fls.905/937).
Contrarrazões a fls.941/966.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese.
Descabida a alegação de ausência de interesse processual,
porque a decisão de fls.782/783 (referente à primeira fase da ação) reconheceu o
dever de prestar contas, e ausente a interposição de recurso contra aquela decisão,
com a preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
No mais, o Autor alega, na petição inicial, que celebrado
contrato de prestação de serviços advocatícios (em 23 de julho de 2009 fls.667)
para o ajuizamento de ação trabalhista (Processo número
0159300-57.2009.5.15.0028, da 1a Vara do Trabalho de Catanduva), mediante a
contraprestação estipulada na quantia correspondente a 25% “sobre o valor total da
condenação por sentença de mérito ou de eventual homologação de acordo judicial
na referida ação” (cláusula 2a).
Acrescenta que recebeu (naqueles autos) o valor de R$
790.002,07, que os Requeridos calcularam indevidamente os honorários
advocatícios com base no valor de R$ 955.678,15 (o que inclui a contribuição
previdenciária, que é de responsabilidade da empregadora e não integra a quantia a
ser paga ao Autor), que faz jus ao recebimento do valor de R$ 551.080,91, que os
Requeridos repassaram somente a quantia de R$ 392.966,64, e pede a prestação de
contas e a condenação ao pagamento da diferença.
O Requerido Oswaldo prestou contas (fls.657) e alega (na
contestação de fls.644/664), que houve a condenação total ao pagamento dos valores
históricos de R$ 600.915,43 (“valor bruto”), R$ 170.531,18 (“juros”), R$ 90.137,31
(“honorários advocatícios sucumbenciais”), R$ 26.527,41 (“juros dos honorários
advocatícios”), R$ 134.453,38 (“contribuição previdenciária empregador”) e R$
12.359,22 (“contribuição previdenciária empregado”), o que resulta na quantia de
R$ 1.034.923,90.
Sustenta,
ainda,
que
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais são destinados integralmente aos patronos (e não ao Reclamante da
ação trabalhista), que devido o pagamento de R$ 1.716,29 a título de despesas de
viagem (nos termos da cláusula 3a do contrato), que as contribuições previdenciárias
integram o valor da condenação, que cabível a incidência dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios contratuais (25%) sobre o valor total da condenação, que devido ao
Autor o valor de R$ 374.278,61, e que houve o repasse do valor de R$ 392.966,94.
O Requerido Rogério alega, na contestação de fls.714/735, a
ausência de interesse processual, que correta a prestação de contas, que ausente o
dano moral, e que cabível a condenação do Autor à devolução em dobro dos valores
cobrados indevidamente, nos termos do artigo 940 do Código Civil.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
De
início,
quanto
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, a sentença da reclamação trabalhista (cópias de fls.35/46) condenou
a então Reclamada (empresa empregadora) ao pagamento de “um montante em
favor da parte autora, no importe de 15% sobre o valor da condenação, para o
custeio dos honorários advocatícios ajustados”.
Logo,
evidente
que
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais (R$ 116.664,72) são de titularidade do Autor (e não dos Requeridos),
pois destinados a reembolsar os valores dispendidos pelo então Reclamante com a
contratação de patrono para o ajuizamento da reclamação trabalhista.
Ademais, a sentença daqueles autos consigna que “as
contribuições previdenciárias deverão ser recolhidas pela parte empregadora, sendo
certo que tal responsabilidade é adstrita apenas ao recolhimento, estando autorizada,
portanto, a proceder à dedução dos valores cabíveis ao trabalhador do montante da
condenação”.
Assim, correta a inclusão dos valores de contribuição
previdenciária devidos pelo empregado (Autor) na base de cálculo dos honorários
advocatícios contratuais, mas, por outro lado, certo que a quantia devida pela
empresa empregadora a título de contribuição previdenciária (R$ 134.453,38) não
integra o valor da condenação, pois decorre de obrigação existente entre aquela
empresa e o órgão de previdência social.
Dessa forma, considerando que o valor total da condenação
na reclamação trabalhista foi de R$ 942.161,45 (em 24 de agosto de 2012
fls.501/502), correta a fixação dos honorários advocatícios contratuais em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
235.540,36 (25% sobre aquele valor), nos termos da cláusula 2a do contrato de
prestação de serviços.
Com relação às despesas de viagem, a cláusula 3a, parágrafo
primeiro, do contrato estabelece que “se os Contratados necessitarem viajar com
seus carros próprios, o Contratante pagar-lhes-á a quilometragem rodada, no valor
de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) por quilômetro rodado, sendo que deverá
liquidá-lo antes da viagem” (fls.667).
A planilha de prestação de contas consigna que percorridos
2.228 quilômetros (fls.657), e, portanto, devida a quantia de R$ 1.671,00, nos
termos da sentença, mas incabível a incidência de correção monetária desde aquelas
datas, pois ausente comprovação das datas em que realizadas as viagens
(insuficiente o documento de fls.675) ressaltando-se que incumbia aos Requeridos
solicitar o pagamento antecipado daqueles valores, como consta do contrato.
Em consequência, do valor de R$ 790.002,70 (levantado nos
autos da ação trabalhista, já descontados os valores devidos pelo Autor a título de
Imposto de Renda e contribuição previdenciária fls.501), devem ser deduzidos os
valores dos honorários advocatícios contratuais (R$ 235.540,36) e das diárias de
viagem (R$ 1.671,00), o que resulta na quantia de R$ 552.791,34 a ser repassada ao
Autor.
Inconteste que os Requeridos repassaram ao Autor o valor de
R$ 392.966,94, e, portanto, devida a diferença no valor de R$ 159.824,40 mas a
ausência de interposição de recurso pelo Autor impossibilita a majoração do valor da
condenação, para que se evite a reformatio in pejus.
Por fim, inaplicável a penalidade prevista no artigo 940 do
Código Civil (para a condenação do Autor ao pagamento, em dobro, da diferença
entre o valor pleiteado na petição inicial e o valor da condenação), pois a mera
cobrança indevida não gera o direito à restituição em dobro do valor cobrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notando-se que ausente prova da má-fé na cobrança1.
Com relação às verbas da sucumbência, considerando que o
Autor pleiteou a condenação ao pagamento da diferença no valor histórico de R$
323.798,42, além de indenização por danos morais (fls.31/32), e que condenados os
Requeridos ao pagamento da diferença no valor histórico de R$ 141.824,40,
razoável que cada parte arque com 50% das custas e despesas processuais e com os
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em 10% do valor da
condenação, com igual rateio.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Sem prejuízo, observo que a sentença contém omissão: não
estabeleceu o percentual e a periodicidade de incidência dos juros moratórios sobre
o valor da condenação, o que era de rigor. Assim declaro (de ofício) que o valor de
R$ 141.824,40 é acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (03 de
julho de 2017 fls.712), além da correção monetária desde 24 de agosto de 2012
(nos termos da sentença).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar cada parte (Autor e Requeridos) ao pagamento de 50% (cinquenta por
cento) das custas (inclusive as iniciais) e despesas processuais, e dos honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) do
valor da condenação, com igual rateio, e declaro (de ofício) que sobre o valor de R$
141.824,40 (cento e quarenta e um mil e oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta
centavos) incidem correção monetária desde 24 de agosto de 2012 e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 03 de julho de 2017.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
1 “Repetição do Indébito em Dobro: Jurisprudência desta Corte no sentido de que apenas quando da
comprovação da má-fé do credor na cobrança de dívida indevida há de se reconhecer a incidência da
dobra do valor indevidamente exigido” (STJ, REsp 1537890/RJ, Rel. Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, 3a Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).